Tribunal: TJBA
Processo: 8050713-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050713-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEMAR ANTUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como VALDEMAR ANTUNES FERREIRA e outros Advogado(s): RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS E NA EXECUÇÃO, RESPEITADO O LIMITE GLOBAL. VERBA COMPLEMENTAR EM FAVOR DOS PATRONOS DOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050713-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE VALDEMAR ANTUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE VALDEMAR ANTUNES FERREIRA e outros e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.